Tribunal: TJSP
Processo: 1046069-89.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade/concausalidade demonstrado. Benefício devido. Conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários mantida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade/concausalidade demonstrado. Benefício devido. Conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários mantida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.